Tribunal: TJDFT
Processo: 0000164-85.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000164-85.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTTRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CENTTRAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL O c. STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11, com a redação dada pela Lei Distrital 4.969/12, firmando tese quanto à constitucionalidade da lei estadual e distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Manifestem-se as partes. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES